Tribunal: TJPA
Processo: 0000745-14.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000745-14.2016.8.14.9100

APELANTE: MARCIO CLEYTON RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO

IMPROVIDO. UNÂNIME.

I.

A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a grave ameaça sofrida pela vítima, sendo incabível o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto.

II.

Inviável o acolhimento do pleito de dispensa da pena pecuniária, pois, além da pena de multa integrar o preceito secundário do tipo penal do delito do art. 157, do CP, não há previsão legal para sua dispensa, de modo que eventual incapacidade de adimplemento deve ser analisada pelo juízo da execução

III.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do

recurso

e julgá-lo

improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MÁRCIO CLEYTON RODRIGUES DE SOUZA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de seis anos e um mês de reclusão, em regime semiaberto, mais cinquenta e cinco dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito da Vara Penal de Almeirim/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela desclassificação para o crime de furto, aduzindo que restariam dúvidas quanto ao emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima. Subsidiariamente, requer a dispensa da pena pecuniária, bem como o benefício de justiça gratuita, em virtude da inviabilidade de suas condições financeiras. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do

recurso.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento
desta apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou
pelo
improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“(...) Narra o caderno inquisitorial que no dia 12 de novembro de 2015, por volta das 20h30min, em frente ao bar e peixaria do bode, o denunciado e seu comparsa, mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si um aparelho celular da marca SAMSUNG GALAXY CORE PLUS, pertencente a vítima Maria Oliet Sarraf Evangelista. Conforme apurou-se, a vítima encontrava-se em frente a sua propriedade no momento em que o denunciado e seu comparsa se aproximaram e apontaram-lhe arma de fogo em sua direção e anunciaram o assalto.(...)” (SIC).

São os fatos.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa postulou pela desclassificação para o crime de furto. Contudo,
a versão da defesa, de que não restou comprovado o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima, não encontra respaldo nos autos.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto a autoria e materialidade delitiva em relação ao crime de roubo majorado, não havendo que se falar em desclassificação.

Cumpre transcrever o depoimento em juízo da vítima Maria Oliete Sarraf Evangelista que, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial, descreveu minuciosamente a violência sofrida:

“estava na frente de seu estabelecimento comercial, momento em que o denunciado se aproximou dela e pediu seu celular; que eles estavam armados; que apontaram o revólver em sua direção; que após os fatos eles saíram correndo em direção à prainha; que na delegacia reconheceu apenas o Marcio Cley; que olhando para ele no momento da audiência de instrução já não sabe dizer se é a mesma pessoa que praticou o roubo; mas tem certeza que, na época do crime, lhe foi apresentada a fotografia do acusado para reconhecimento e o reconheceu como sendo Marcio Cley”.

Constata-se, portanto, que a vítima foi firme e coesa em seu depoimento, narrando a conduta perpetrada e a forma de agir do recorrente, restando evidente que o crime se deu com emprego de grave ameaça à pessoa.

Por sua vez,
o ora apelante
em seu interrogatório, em sede judicial,
confessou a prática delitiva
, afirmando que “
mora em Laranjal do Jari e vieram a monte dourado para tomar banho na praia; que tinham ido comprar cigarro nas baiucas; que na volta passaram em frente à residência da vítima; que a vítima estava perto de um restaurante ou de uma casa; que ela estava sentada com o celular na mão; que o Reinaldo passou e pegou o celular da mão dela e saíram correndo rumo a praia; que estava vindo em monte dourado; que vinha descendo com o Reinaldo; que não sabia que Reinaldo ia assaltar a vítima; que não puxou nenhuma arma
”.

Na hipótese, o recorrente e seu comparsa ameaçaram gravemente a vítima quando, ao se aproximarem dela e pedirem seu celular,
apontaram o revólver em sua direção
. A conduta de intimidar e causar temor a fim de subtrair o bem caracteriza o crime de roubo e não de furto, este último só se configura quando o intuito do agente é exclusivamente subtrair o bem, sem se utilizar de violência ou intimidação.

Outrossim, é cediço que
nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

No que concerne ao pleito de
dispensa da pena pecuniária
fixada na sentença condenatória, também não merece prosperar, pois, como sabido, a mesma constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo, portanto, seu afastamento, lembrando que eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento

ao recurso de

apelação,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023